Tribunal: STF
Processo: Rcl 67227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Evandina Carturano Sá, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), nos autos do Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, mediante a qual se teria desrespeitado a tese do Tema nº 445 da repercussão geral.



    Evandina Carturano Sá afirma que, ante o falecimento de seu pai, em 12/12/09, foi instituída pensão em favor de sua mãe, tendo em vista a condição de “SOLDADO REFORMADO e também ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira” do instituidor do benefício; e que, após o óbito da beneficiária original, ocorrido em 6/6/17, “tornou-se titular da pensão militar”.



    Narra que a Administração Pública, em 2020, por meio de decisão proferida em sede de sindicância, “anulou o ato concessivo de reversão de pensão”, não obstante a impossibilidade de se instaurar o procedimento administrativo, “uma vez que já decorrido o prazo decadencial quinquenal de viabilidade para que a União pudesse realizá-la, em conformidade com o Recurso Extraordinário de Tema 445”.



    A reclamante informa que, nos autos do Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, obteve sentença favorável a seu pedido de manutenção da pensão militar, concluindo o juízo de primeira instância pela consolidação do ato administrativo, tendo em vista o “decurso de mais de 15 anos desde a vigência da Lei nº 9.784/1999 sem que a Administração tivesse exercido o direito de anular o ato de concessão dos Proventos de 2º Tenente com base na Lei nº 8.717/1993”.



    Noticia que o TRF 2 deu provimento ao recurso de apelação interposto pela União, 



    “registrando que a reversão da pensão gera novo ato administrativo, não havendo falar em violação de direito já consolidado. 



    Para mais, entendeu-se que não há falar em decadência da União em revisar o recebimento ilegal de benefício concedido a título de pensão. [...]



    E, no MÉRITO, que restou evidente o não preenchimento dos requisitos para concessão da pensão especial ao tempo do falecimento do instituidor [...]”.



    Evandina Carturano Sá diz que 



    “interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, sendo que no despacho negatório de seguimento o respeitável Desembargador Relator Vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o recurso não merece trânsito, porquanto revisar o entendimento firmado acerca da decadência implicaria revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 



    Para tanto, foi interposto Agravo Interno em face da decisão negatória de seguimento do Recurso Especial, pretendida a retratação, negado provimento a este também. 



    Desta forma a Reclamante interpôs o R. Recurso Extraordinário junto ao STJ, o qual teve o seu seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF.” (sic)



    A reclamante defende o cabimento da presente reclamação para garantir a correta aplicação da tese do Tema nº 445 RG no caso concreto, porquanto teria esgotado todos os meios recursais para questionar a decisão do TRF 4. 



    No mérito, sustenta que o entendimento de que “o ato ilegal não gera direito adquirido a Reclamante, já que, em se tratando de relação de trato continuado e sucessivo, a cada pagamento o prazo é renovado periodicamente” - afirmado pela autoridade reclamada - vai de encontro à tese paradigma.



    Argumenta, ainda, que 



    “[o] ato inicial da concessão de aposentadoria/REFORMA (benefício originário da pensão) ocorr[eu] em 1980.



    [...]



    No Recurso Extraordinário que deu origem ao Tema 445/STF, a chegada do processo ao TCU se deu no ano de 1996, e a negativa do registro pela Corte de Contas se deu em 2003. Entende-se, então, que transcorrido tempo superior a 5, e, portanto, não caberia mais afirmar ilegalidade do ato de concessão inicial.



    Semelhante ocorre na situação da Reclamante. O processo de REFORMA ORIGINÁRIA obteve sua LEGALIDADE em 21/10/1980, conforme documento acima, e a Portaria da sindicância nº 149 Seç Pes, se deu em de 1° de outubro de 2019, Também transcorrido tempo superior a 5 anos. 



    Sendo assim, também não caberia mais afirmar ilegalidade do ato de reversão da pensão militar.”



    Evandina Carturano Sá requer que seja deferido o pedido liminar, “a fim de que [...] continue recebendo os valores referentes à pensão militar”; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “para que se proceda à cassação da decisão do Reclamado e da portaria impugnados”, tornando definitivo o provimento liminar. 



    Requer, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Compulsados os autos e após pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) pela numeração única do Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, observo que, no caso concreto, foi dado provimento ao recurso de apelação, afastando a alegada decadência do direito da União de revisar o ato administrativo por duplo fundamento, a saber: 



    i) a reclassificação da “pensão especial” paga a João Carturano, nos termos da Lei nº 8.059/90, para “pensão militar”, após a edição da Lei nº 8.237/91, ocorreu “sem nenhum amparo legal”, pois o art. 81 da Lei nº 8.237/91 direciona-se ao militar reformado, condição não ostentada por João Carturano, dado que, “em 29.01.1980”, ele renunciou “da condição de militar reformado [na graduação de Soldado, com proventos de Cabo em 23.09.1979, nos termos da Lei 2.579/55]”, passando a “auferir pensão de ex-combatente, com remuneração equivalente à graduação de 2º Sargento, nos termos do art. 30 da Lei 4.242/63”, e, após, “[c]om o advento da Lei 8.059/90, ainda na condição de ex-combatente, [...] pensão especial equivalente ao posto de 2º Tenente”. 



    Dessa perspectiva, assentou-se que “não há falar em decadência, porquanto o ato ilegal não gera direito adquirido à autora, já que, em se tratando de relação de trato continuado e sucessivo, a cada pagamento o prazo é renovado periodicamente (TRF4 5046996-60.2016.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 26/06/2017) e



    ii) “a reversão da pensão gera novo ato administrativo, não havendo falar em violação de direito já consolidado”, uma vez que, quando notificada a beneficiária da abertura do procedimento administrativo de revisão e tomada a respectiva decisão, não havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde a edição do ato de reversão no qual se apoia o pedido de Evandina Carturano Sá. 



    O TRF 4 também assentou que o direito à pensão controvertido no caso concreto está previsto no art. 53, incisos II e III e parágrafo único, do ADCT e regulamentado pela Lei nº 8.059/90, vigentes à data do óbito de Virginia Carturano. 



    À luz da disciplina dos arts. 5º, III e 14, III e parágrafo único, da Lei nº 8.059/90, concluiu-se não haver direito de reversão de pensão a ser garantido por decisão judicial, pois, na data do óbito de Virginia Carturano, Evandina Carturano Sá já não mais reunia os requisitos para figurar como dependente de João Carturano (instituidor da pensão).



    A decisão no recurso de apelação foi questionado tão somente por meio de recurso especial, ao qual foi negado seguimento, nos termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça e/ou o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar(em) recurso(s) submetido(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, fixou(aram) a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 839 - No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Segundo constou da ementa:



    EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 
(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190  DIVULG 30-07-2020  PUBLIC 31-07-2020)



    Ainda que não fosse hipótese de afastamento do prazo decadencial quanto à questão flagrantemente inconstitucional reconhecida pela Turma, cabível a aplicação da interpretação dada ao Tema 445 do STF:



    Tema STF 445 - Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    [...]



    Conclui-se que o Tema 445 exige interpretação para considerar que: a) o TCU tem o prazo prescricional de 5 anos (por analogia ao prazo previsto no Decreto-Lei 20.910/32) para apreciar o ato de aposentadoria contado da chegada do processo no Tribunal; b) findo o prazo, a aposentadoria considera-se tacitamente registrada e inicia o prazo decadencial de 5 anos para a Administração revisar o ato, na forma do art. 54 da Lei 9784/1999.



    Quanto à aplicação/violação ao Tema 445 do STF, constou do voto (evento 6):



    Ademais, insta registrar que a reversão da pensão gera novo ato administrativo, não havendo falar em violação de direito já consolidado.



    Dessa forma, não há falar em decadência da União em revisar o recebimento ilegal de benefício concedido a título de pensão.



    Logo, não há contrariedade ao Tema 445 do STF, tendo a revisão sido procedida dentro do prazo decadencial.



    [...]



    Registra-se, ainda, que, nas hipóteses em que o acórdão recorrido esteja em conformidade com a orientação firmada pela Corte Suprema em regime de repercussão geral, a negativa de seguimento dos recursos especiais pelo Tribunal a quo está de acordo com a orientação emanada do próprio STJ, conforme se verifica da análise das seguintes decisões: REsp 1818969/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2019; REsp 1818242/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/07/2019; REsp 1800493/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2019; REsp 1538523/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 01/07/2019; REsp 1516578/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2019; REsp 1810688/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/06/2019.



    [...]



    No mais, o recurso não merece trânsito, porquanto revisar o entendimento firmado acerca da decadência implicaria revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.



    [...]



    O presente recurso especial não deve prosseguir, na medida em que a apreciação de eventual violação a atos normativos internos, tais como resoluções, portarias, instruções normativas, não pode ser objeto de recurso especial, pois os mesmos não se enquadram no conceito de lei federal a que se refere a alínea "a" do permissivo constitucional.



    [...]



    Ainda, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c.



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e não admito o recurso no remanescente.”



    Interposto agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso especial, o TRF 4 negou-lhe provimento, estando o acórdão assim fundamentado:



    “[...]



    Sobre os apontamentos do agravante, importa consignar que os temas 445 e 839 foram aplicados em conjunto, sendo que o tema 839 estabelece que sequer há prazo decadencial para a revisão de situações flagrantemente inconstitucionais.



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua:



    ‘É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    O combate de tal fundamento era essencial para a modificação do provimento.



    Sendo caracterizada a situação como flagrantemente inconstitucional, não há que se contar o prazo a contar da chegada do processo ao TCU como pretende a agravante.



    Além disso, em face da decisão híbrida proferida, a matéria não relacionada com o tema em questão está abrangida pela parte em que o recurso foi inadmitido, ponto sobre o qual o recurso correto é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, já interposto.



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, sem necessidade de reprodução por economia processual.”



    O recurso extraordinário foi interposto no âmbito do TRF 4 somente contra o acórdão colegiado que manteve a negativa de seguimento do recurso especial, tendo referido Tribunal (autoridade ora reclamada) inadmitido o recurso, por ser “incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da CF, em face do julgamento de agravo interno que manteve a negativa de seguimento de recurso especial” (decisão datada de 1º/6/23).



    Registro que procedi, também, a consulta no sistema de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205 (numeração única), autuado naquela Corte como AREsp nº 2.382.655.



    A decisão de não conhecimento do AREsp nº 2.382.655 foi mantida pela Segunda Turma do STJ, mediante acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 



    1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018. 



    3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso Especial este argumento: ‘não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal’ (fl. 2.586, e-STJ). 



    4. Ressalte-se que o ataque tardio (somente por ocasião da interposição de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 



    5. Agravo Interno não provido.”



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento pela sistemática da repercussão geral, mediante decisão monocrática, tendo como referência a tese do Tema nº 181 RG, verbis:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Da moldura fático-jurídica acima delineada, tem-se que, no Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, não houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão do TRF 4 que deu provimento ao recurso de apelação da União, de modo que, por consequência, não há que se falar em decisão colegiada do TRF 4 que mantém a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    De todo modo, entendo que, ainda que fosse possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação - uma vez que, embora em sede de recurso especial, a negativa de seguimento ao apelo está fundamentada em precedentes firmados pelo STF na sistemática da repercussão geral -, a pretensão nos autos não merece prosperar.



    Isso porque, conforme relatado acima - e consignado pelo TRF 4 ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso especial -, a solução do caso concreto debatido no Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205 está fundamentada 



    “[n]os temas 445 e 839 [, ... aplicados em conjunto], sendo que o tema 839 estabelece que sequer há prazo decadencial para a revisão de situações flagrantemente inconstitucionais.



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua:



    ‘É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    O combate de tal fundamento era essencial para a modificação do provimento.



    Sendo caracterizada a situação como flagrantemente inconstitucional, não há que se contar o prazo a contar da chegada do processo ao TCU como pretende a agravante.



    Além de Evandina Carturano Sá não ter interposto recurso extraordinário para questionar fundamento autônomo consignado na decisão do TRF 4 - que afasta o instituo da decadência do direito da Administração Pública rever o ato administrativo objeto da controvérsia, ao fundamento de que “ato ilegal não gera direito adquirido à autora”, estando o direito reivindicado nos autos previsto no art. 53, incisos II e III e parágrafo único, do ADCT -; também, na presente reclamação, Evandina Carturano Sá não apresenta nenhum argumento com o objetivo de questionar a conformação da norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 839 da repercussão geral para solução do caso concreto, procedida pelo TRF 4 no exercício de sua jurisdição, nos termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça e/ou o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar(em) recurso(s) submetido(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, fixou(aram) a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 839 - No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Segundo constou da ementa:



    EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 
(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190  DIVULG 30-07-2020  PUBLIC 31-07-2020)” (grifos no original)



    Assim, o acórdão do TRF 4 objeto da presente reclamatória está embasado em fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da solução dada ao Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, o qual não é alcançado por eventual equívoco na aplicação da tese do Tema nº 445 da repercussão geral, o que reforça a conclusão pela impropriedade da presente via. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - DUPLO FUNDAMENTO DO ATO ATACADO. Constando do ato atacado fundamento não versado no acórdão do Supremo, descabe assentar a adequação do pedido.” (Rcl nº 3.779/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente